Tribunal: TJSP
Processo: 2250965-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Gratuidade judiciária – pessoas físicas – ação revisional de contrato de financiamento c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e consignação em pagamento judicial - pedido formulado pelos autores no começo do processo - admissibilidade – declaração de pobreza acompanhada de documentos hábeis ao deferimento do benefício – aplicação do art. 99, § § 2o e 3o, do CPC/15 –

Ementa:
*Gratuidade judiciária – pessoas físicas – ação revisional de contrato de financiamento c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e consignação em pagamento judicial - pedido formulado pelos autores no começo do processo - admissibilidade – declaração de pobreza acompanhada de documentos hábeis ao deferimento do benefício – aplicação do art. 99, § § 2o e 3o, do CPC/15 – irrelevância da contratação de banca particular de advocacia – agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250965-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes MARITA
HELENA PREGNOLATTO DE MORAES GRIGOL e OSMAR AUGUSTO GRIGOL, é
agravado BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250965-03.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36114
AGRV.No: 2250965-03.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGVTE. : MARITA HELENA PREGNOLATTO DE MORAES GRIGOL E OSMAR
AUGUSTO GRIGOL
AGVDA. : BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA
*Gratuidade judiciária
pessoas físicas
ação revisional de
contrato de financiamento c.c. declaratória de nulidade de
cláusulas ditas abusivas e consignação em pagamento judicial -
pedido formulado pelos autores no começo do processo -
admissibilidade
declaração de pobreza acompanhada de
documentos hábeis ao deferimento do benefício aplicação do art.
99, § § 2o e 3o, do CPC/15 irrelevância da contratação de banca
particular de advocacia agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 126/127 que, em ação revisional de
contrato de financiamento c.c. declaratória de nulidade de
cláusulas ditas abusivas e consignação em pagamento judicial,
versando
instrumento
particular
de
financiamento
com
constituição de alienação fiduciária em garantia, emissão de
cédula de crédito imobiliário e outras avenças (fls. 13),
denegou
aos
autores
agravantes
pedido
de
gratuidade
judiciária formulado no começo do processo, não sem antes
conceder-lhes oportunidade de demonstração da miserabilidade
alegada (fls. 94 dos principais). Determinou o recolhimento
de custas, no prazo de 15 dias e sob pena de extinção do
feito.
2. Insurgem-se os recorrentes sustentando que,
apesar de MARITA ser servidora pública de autarquia ou
fundação municipal, exercendo a função de fonoaudióloga
percebendo a quantia bruta anual de R$196.162,14 (IRPF de
fls. 100), e OSMAR ser comerciante, não possuem condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250965-03.2019.8.26.0000 -Voto no
3
arcar com custas processuais, sem prejuízo do sustento
próprio e da família, porque possuem dívidas decorrentes de
empréstimos consignados com o Banco do Brasil S/A e
financiamento imobiliário com o Banco PAN, inclusive achando-
se sua conta bancária com saldo devedor expressivo, consoante
documentos juntados a fls. 99/113 dos principais. Demais
disso, nos termos da Lei 7115, de 29.08.1983, bem como do §
3o, art. 99, do CPC/2015, a simples afirmação inicial de que
não conseguem meios para custear o processo é suficiente à
concessão da vantagem.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 131/132), não
acusando resposta da empresa agravada, apesar de regularmente
intimada por carta com AR (fls. 144/145).
É o relatório.
4.
“In
casu”,
está
sim
comprovada
a
“insuficiência de recursos” exigida pelo art. 5o, LXXIV, da
Magna Carta, em que não se nota colidência, porém
receptividade especialmente quanto ao citado novo diploma
adjetivo, onde se admite como verdadeira a presunção trazida
pela declaração de pobreza controvertida, ainda que relativa
e admitindo prova em contrário.
5.
Nesse
sentido
manifesta-se
o
Excelso
Pretório: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
justiça gratuita

concessão do benefício mediante presunção 'juris tantum' de
pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família

admissibilidade inteligência do art. 5o, XXXV e LXXIV, da
CF” (1a T., RE. no 204.305-2-PR, REL. MIN. MOREIRA ALVES, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250965-03.2019.8.26.0000 -Voto no
4
em 05.05.98 RT 755/182).
6. “Ademais, ao princípio constitucional de
amplo acesso à justiça não pode sobrepairar outro menos
relevante recurso provido, nos termos do acórdão”, conforme
já resolvido por esta Corte (AI no 1.159.018-6-SP, extinto 1o
TACSP, REL. JUIZ GOMES CORRÊA, j. em 26.02.03).
7. Outrossim, se é mesmo correto que o
legislador não afastou o controle judicial com vista à
autorização da vantagem, igualmente é exato que a decisão
então deve ser tomada em face das provas, com fundadas razões
para indeferir o pedido, consoante regramento do art. 99, §
2o, do CPC/15. No instrumento não se encontra supedâneo
probatório suficiente, recolhido pelo juízo “a quo”, a fim de
recusar a benesse, tal como procedido. Nas circunstâncias
examinadas afiguram-se viáveis, para os fins almejados, as
declarações de pobreza e de ajuste do IRPF exercício 2019
(fls. 99/113 dos principais), o extrato bancário demonstrando
expressivo saldo devedor, bem como os demais documentos, o
que sem dúvida atende a presunção legal de miserabilidade
jurídica, não se mostrando razoável outra conclusão, mormente
que a concessão não se resume às custas iniciais (CPC/15,
art. 98, § 1o). Ao revés, já seria o caso de desembolsar
também os valores relativos à interposição deste agravo de
instrumento.
8.
Adiciona-se
que,
prevendo
as
normas
reguladoras expressamente a possibilidade da impugnação da
pobreza pela parte contrária (art. 100 do citado diploma
legal), a empresa agravada nem mesmo se interessou em
responder este agravo, apesar de regularmente intimada (fls.
144/145), de maneira que não resta prejuízo ao "ex adverso"
com o favorecimento do recorrente nesta ocasião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250965-03.2019.8.26.0000 -Voto no
5
9. A esse propósito também já decidiu o C.
STJ: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ... cabe à parte contrária à
assistida pelo Estado a prova da suficiência de recursos para
o custeio do processo” (3a T., REsp. no . 21.257-5 RS, REL.
MIN. CLAUDIO SANTOS, j. em 16.03.93, v.u., D.J.U. 19.04.93,
p. 6.678).
10. Vale ainda registrar que, ressalvadas
doutas opiniões em contrário, a contratação de banca
particular de advocacia pelo requerente não obsta o
deferimento do benefício, na medida em que, nesse ponto,
tendo o C. STJ já assentado que, para gozar da gratuidade
judiciária, a parte não está obrigada a recorrer aos serviços
da Defensoria Pública, admitindo a contratação de advogado
tendo em vista o proveito que terá na causa (RSTJ 154/260 e
STJ Boletim AASP 1703/205), essa orientação atualmente já
foi referendada pelo art. 99, § 4o, do atual CPC/15.
11. Com esses fundamentos, modificando-se o
“decisum” para deferir ao agravante gratuidade de justiça, dá-
se provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js